Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-18.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repactuação de dívidas (superendividamento). Processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI do CPC.
I – Insurgência do autor. Alegação de que restou demonstrada a sua situação de superendividamento.
II – Improcedência da insurgência.
III – Elementos dos autos que indicam inexistir comprometimento do mínimo existencial. Decreto no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repactuação de dívidas (superendividamento). Processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI do CPC.
I – Insurgência do autor. Alegação de que restou demonstrada a sua situação de superendividamento.
II – Improcedência da insurgência.
III – Elementos dos autos que indicam inexistir comprometimento do mínimo existencial. Decreto no 11.150/2022 que define, em seu art. 3o, como mínimo existencial, a quantia de seiscentos reais. Rendimentos mensais líquidos do autor que são superiores ao considerado como mínimo existencial. Autor que, ademais, omitiu renda relativa a outro emprego. Empréstimo consignado que não pode ser contabilizado para aferição do comprometimento do mínimo existencial. Superendividamento não caracterizado. Precedentes desta C. Câmara.
IV – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.